Tribunal: TJPA
Processo: 0000638-75.2006.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000638-75.2006.8.14.0028

RECORRENTE: FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA OCULAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Fábio Rodrigues de Oliveira contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o pronunciou, com base no art. 413 do CPP, como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela imputação de homicídio simples praticado contra José Márcio Souza Machado. A defesa sustenta a nulidade da sentença por omissão na análise das alegações finais, ausência de fundamentação e fragilidade probatória, pleiteando a impronúncia ou despronúncia. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade por ausência de enfrentamento das alegações finais da defesa; (ii) avaliar se a decisão de pronúncia foi suficientemente fundamentada; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a pronúncia, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por omissão na análise das alegações finais não prospera, pois a sentença apreciou de forma suficiente os argumentos defensivos, não havendo negativa de prestação jurisdicional, tampouco interposição de embargos declaratórios, operando-se a preclusão.

A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 413, §1º, do CPP e o art. 93, IX, da CF/88, ao apontar os elementos probatórios quanto à materialidade do crime e os indícios de autoria, notadamente o laudo pericial e o depoimento da testemunha ocular Daniel Souza Correa.

As alegadas contradições no depoimento da testemunha dizem respeito ao mérito da causa e devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo nesta fase, em que prevalece o in dubio pro societate.

A pronúncia se justifica pela existência de indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade, bastando um juízo de admissibilidade da acusação, sendo descabida a exigência de certeza plena nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza plena ou análise aprofundada da prova, reservada ao Tribunal do Júri.

A ausência de análise específica de alegações finais não configura nulidade quando há fundamentação adequada e não foram opostos embargos de declaração.

Aplica-se à fase da pronúncia o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre eventuais dúvidas quanto à autoria ou dolo do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, §1º e 414; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, caput.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PAR

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0000638-75.2006.8.14.0028

RECORRENTE: FÁBIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por Fábio Rodrigues de Oliveira contra a
decisão de pronúncia
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, em virtude da imputação de homicídio simples praticado contra a vítima José Márcio Souza Machado.

A defesa em suas razões recursais, ausência de fundamentação da sentença de pronúncia, ante a insuficiência de provas, especialmente pela alegada fragilidade e contradições no depoimento da única testemunha ocular; violação ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para que sejam devidamente analisadas as alegações finais da defesa.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando a regularidade da pronúncia.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Quanto as razões recursais, a matéria subsidiariamente arguida, de anulação da pronúncia, analisarei como preliminar, por constitui prejudicialidade ao exame de mérito. De pronto, entendo que não prospera a referida alegação.

A sentença de pronúncia analisou de forma suficiente as alegações defensivas, refutando as matérias suscitadas. Não há que se falar portanto em nulidade, tampouco em negativa de prestação jurisdicional. Destarte, verifica-se ainda que o a defesa não apresentou embargados de declaração visando sanar suposta omissão existente especificamente
quanta
as referidas alegações, consumando-se a sua preclusão consumativa. Rejeito portanto a alegação de nulidade.

No tocante as razões recursais, não procede a alegação de
ausência de fundamentação da decisão de pronúncia. A sentença proferida pela Magistrada de 1º grau apresenta os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão, notadamente quanto à materialidade do crime, amplamente demonstrada por laudos periciais, e quanto à existência de indícios suficientes de autoria, especialmente com base no depoimento da testemunha presencial Daniel Souza Correa.

A motivação judicial respeitou o disposto no art. 413, §1º, do CPP, e no art. 93, IX, da CF/88, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

A tese de ausência de provas aptas a sustentar a pronúncia igualmente não prospera. A prova testemunhal, da testemunha ocular dos fatos e declarou, com firmeza, que presenciou o momento em que o recorrente desferiu o golpe contra a vítima.

As supostas contradições apontadas pela defesa constituem matéria de mérito a ser analisada pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao Juízo de pronúncia adentrar o exame profundo da credibilidade da testemunha, sob pena de usurpar a competência do Júri.

O princípio aplicável na fase de pronúncia é o in dubio pro societate, justamente por se tratar de etapa que visa submeter à soberania dos jurados os crimes dolosos contra a vida. A antecipação do princípio in dubio pro reo para a fase de pronúncia contraria a sistemática do júri prevista na Constituição Federal.

Colaciono abaixo os julgados deste Egrégio Tribunal sobre a matéria:

EMENTA. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA, que pronunciou o recorrente
nas sanções do art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Inconformada, a defesa alega insuficiência de indícios de autoria e pleiteia a impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime para fundamentar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sob o princípio
in dubio pro societate
, aplicável nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito da acusação.

4. No caso, a materialidade do crime restou demonstrada, bem como há indícios suficientes de autoria, conforme os depoimentos testemunhais e demais elementos colhidos durante a investigação. O exame aprofundado da autoria compete ao Conselho de Sentença.

5. Jurisprudência do TJPA sustenta que, em fase de pronúncia, basta a existência de indícios suficientes para a submissão do réu ao Júri, sendo o juízo de certeza exigido somente no julgamento pelo Tribunal Popular
. [TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito nº 0810171-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06/02/2023].

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito improvido.

V. Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo aplicável o princípio in dubio pro societate.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 121, 14, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito nº 0810171-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06/02/2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0008592-94.2018.8.14.0015 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025 )

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA (ARTIGO 121, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000308-94.2006.8.14.0055 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023 )

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto por Fábio Rodrigues de Oliveira, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, por estarem presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/07/2025